Tribunal: TJBA
Processo: 8038083-94.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038083-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO , QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º. INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA EM 22/05/2024. ARGUIÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM FUNÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS, ALÉM DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIDA. DECISÃO IDÔNEA, FUNDAMENTADA E SUCINTA. EXPOSTOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, MORMENTE COM ESCOPO DE GARANTIR À ORDEM PÚBLICA, ANTE A GRAVIDADE DA CONDUTA APURADA. TESE DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFI-CIÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. NÃO ADMITIDA. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. É DESIMPORTANTE QUE O FATO ILÍCITO TENHA SIDO PRATICADO HÁ LAPSO TEMPORAL LONGÍNQUO (NÃO É O CASO), SENDO NECESSÁRIA, NO ENTANTO, A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE, MESMO COM O TRANSCURSO DE TAL PERÍODO, CONTINUAM PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, NA HIPÓTESE, O RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANDAMUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8038083-94.2024.8.05.0000, em que figuram como paciente RUTE EUGÊNIA NUNES, como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER o Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.